Tribunal: TJDFT
Processo: 0733696-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733696-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA e FRANCISCO ESLEI DE LIMA PACIENTE: RAYSSA DE OLIVEIRA NORCIO GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por LUIS HENRIQUE CÉSAR PRATA e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 39.956, em favor de RAYSSA DE OLIVEIRA NÓRCIO GONÇALVES, denunciada pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 129, §1o, incisos I e III, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que recebeu a denúncia em desfavor da paciente (fls. 99/100). Alegam os impetrantes que a denúncia é inepta “ante a ausência dos requisitos indispensáveis do art. 41 do CPP. A peça acusatória narra de forma genérica e abstrata uma suposta confusão, sem detalhar os fatos e individualizar as condutas, com apoio, unicamente, na declaração da suposta vítima, sem qualquer outra prova e sem levar em consideração as declarações das denunciadas e das testemunhas que foram ouvidas em sede policial”, o que acredita comprometer o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirmam também que a conduta narrada na peça acusatória é atípica, tendo em vista que a paciente agiu em legítima defesa própria e de terceiros, a saber, sua filha menor de idade. Argumentam que, no entanto, a denúncia foi recebida e designada “audiência para o dia 05/09/2023 para oitiva das testemunhas e audiência para o dia 19/09/2023, em procedimento especial, para oitiva da menor, filha da paciente”. Requerem, com isso, liminarmente, a suspensão das audiências designadas. No mérito, postulam o trancamento da ação penal no 0703094-95.2023.8.07.0014. É o relatório. Decido. Pelo que se pode depreender dos autos, a paciente foi denunciada pela prática do delito de lesão corporal e corrupção de menores, conforme consta da denúncia (fls. 81/82): “No dia 13/07/2022, por volta das 22h30, no SRIA I, QI 14, Bloco A, Loja 3, Bar Empório Doc., Guará-DF, as denunciadas ofenderam a integridade corporal de Cláudia Cristina Santos Barros, o que resultou na incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade permanente de membro. Nas mesmas condições de tempo e lugar, ao praticar o crime acima narrado com a adolescente S. O. de Melo., as denunciadas acabaram por facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos. Segundo restou apurado, as denunciadas estavam no Bar Empório Doc quando começaram uma discussão com a vítima. Ato contínuo, as denunciadas se aproximaram da vítima empurraram e derrubaram mesa em que ela ocupava. As denunciadas puxaram Cláudia pelo cabelo com tamanha força que a tiraram da cadeira. Com a força da puxada, a vítima caiu e as denunciadas continuaram a agredir a cabeça da vítima e precisaram ser contidas. As agressões causaram lesões na face, no braço e no dedo da vítima, resultando em incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias e em debilidade permanente de membro, eis que devido as agressões apresenta desvio lateral da falange distal do quarto dedo da mão esquerda, com restrição da flexão da falange distal em relação à falange média, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 24150/2022”. A peça acusatória foi recebida em 15/5/2023 (fls. 99/100). A paciente foi citada e apresentou resposta à acusação (fls. 133/153). Ao apreciar as teses defensivas, o d. magistrado a quo proferiu a seguinte decisão (fls. 155/156): “Quanto à preliminar de falta de pressuposto processual, qual seja, justa causa, ressalto que o recebimento da denúncia pressupõe apenas a evidência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, o que se verificou no caso em apreço, de modo a justificar regular prosseguimento da ação penal. Desse modo, mostram-se infundados os argumentos aduzidos nas respostas à acusação, a fim de que a denúncia seja rejeitada, uma vez que todos os requisitos positivos exigidos pelo artigo 41 do CPP foram devidamente atendidos, bem como não se verificou a presença de nenhum dos requisitos negativos descritos no artigo 395 do CPP. Em análise das respostas das rés, não verifico a presença de qualquer situação que se amolde às hipóteses arroladas nos incisos I a IV do art. 397 do Código de Processo Penal. Não há elementos para concluir acerca de qualquer causa excludente da ilicitude ou de culpabilidade. O fato narrado na denúncia constitui, em tese, delito previsto na legislação penal e, finalmente, não se verifica estar extinta a punibilidade do agente. Demais disso, as ponderações lançadas nas peças defensivas confundem-se com o mérito e exigem ampla dilação probatória, o que somente poderá ocorrer ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório. Assim, não havendo um juízo de certeza acerca de qualquer das hipóteses que autorizariam a absolvição sumária do acusado, deixo de fazê-lo. Defiro a produção da prova oral indicada. Designe-se audiência de instrução e julgamento, atentando a Secretaria para a atualização da folha penal das acusadas previamente à realização do ato”. A paciente formula pedido de suspensão das audiências designadas em virtude da inépcia e atipicidade da conduta narrada na denúncia. Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, não se vislumbra as apontadas ilegalidades, conforme se passa a expor. Da leitura da exordial acusatória, verifica-se que esta descreveu de forma suficiente a conduta em tese praticada pela paciente, a qualificou, narrou as circunstâncias em que os crimes foram praticados, imputou a ela os crimes dispostos no artigo 129, §1o, incisos I e III, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90 e arrolou quatro duas testemunhas. Afere-se, pois, que a inicial atendeu adequadamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar à paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural. De igual modo, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal, diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Exame de Corpo de Delito (fls. 42/49 e 75) que aponta que “a lesão provocada na vítima resultou em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias” e das declarações da vítima no sentido de que a paciente, sua filha e amiga lhe abordaram e iniciaram as agressões no bar em que estavam, causando-lhe lesões no dedo e na cabeça (fls. 35/36). Para o trancamento da ação penal, o remédio constitucional configura medida de exceção, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva, o que, a princípio, não se verifica. Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída à paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição da paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de agosto de 2023 18:40:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora